Tribunal: TJMT
Processo: 1043290-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043290-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA DIAS - CPF: 001.220.111-12 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA EFETIVO E TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCANSO DE MEIO DE ANO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 em todo período. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional deste período, não sendo devido o pagamento das férias.

2. Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido
.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1043290-62.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
JANAINA DIAS

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JANAINA DIAS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O juízo singular proferiu
sentença
julgando procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento das férias e do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referentes aos períodos aquisitivos não prescritos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela partereclamante. Em resumo, sustentou que é devido o pagamento de 45 dias de férias (porquanto é professora de sala de aula, contratada temporariamente), acrescido de terço (1/3) constitucional sobre todo o período. Requereu a reforma da sentença em relação ao ponto devolvido.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 204943659/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 54:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

As férias serão pagas com adicional de 1/3, independentemente de solicitação (art. 55), estendendo-se o benefício aos contratos temporários (art. 56).

Naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao término do ano letivo, quanto de 15 dias no meio do ano, bem como aplicado apenas aos profissionais exercem as suas atividades dentro da sala de aula.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias (
arts
. 54 e 55 da LC no 50/98). Precedentes desta Câmara de Direito Público.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1044148-46.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A carreira dos profissionais da educação básica do município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 que dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/03/2021).

No presente caso, a parte reclamante postulou não apenas o acréscimo de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, mas também o pagamento do referido período de férias dos anos de 2018 a 2022.

Primeiramente, embora seja inegável à parte reclamante, na condição de professor, o direito de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, ainda, verifico que ela tem direito também ao pagamento das férias proporcionais de 30 dias, referentes ao ano de 2018, isto porque, conforme se denota das fichas financeiras encartadas (ID 204937549/PJe2 ao ID 204943653/PJe2), a parte autora não teve concedido o pagamento das férias deste período, mas tão somente dos 15 dias do meio de ano.

Destaco que embora não conste de forma específica, nas fichas juntadas, o pagamento dos 15 dias de férias do final do primeiro semestre letivo dos anos de 2018 a 2022, é possível verificar que após o primeiro semestre letivo, a autora gozou normalmente do descanso de 15 dias e o seu salário foi pago integralmente, sem qualquer desconto, durante a vigência do contrato. Destarte, a parte reclamante não tem direito ao recebimento desses dias, mas apenas ao acréscimo do 1/3 constitucional.

Por fim, no que respeita às férias de 30 dias do final de ano e ao acréscimo do terço constitucional, conclui-se que foram regularmente pagos à recorrente, sempre ao início do cada ano letivo subsequente ou ao final daquele em que adquiriu o direito à concessão das férias (ID 204943651/PJe2 ao ID 204943653/PJe2).

Dessa forma, é devido o pagamento dos 30 dias de férias em relação ao ano de 2018 acrescido de 1/3, bem como do terço constitucional apenas sobre os 15 dias de férias do final do primeiro semestre letivo dos anos de 2018 a 2022, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de 30 dias de férias do final do ano de 2018, acrescido do respectivo terço constitucional,
mantendo-se
o
decisum
em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024